Tribunal: TJMT
Processo: 1016197-63.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016197-63.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA COSTA ALENCAR - CPF: 013.728.501-98 (RECORRENTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), MARCO A ALBERTINI - ME - CNPJ: 02.164.027/0001-45 (RECORRIDO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEFEITO EM VEÍCULO APRESENTADO EM MENOS DE 90 (NOVENTA) DIAS DA COMERCIALIZAÇÃO –
DESPESAS PARA REPARO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Pelas regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), a simples negativa de restituição e valores, por si só, não ensejam abalo emocional acentuado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020